Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706779-35.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DÉBORA PONTES LANNES DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 47977904, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 50862730 – p. 4/5), determinou a devolução dos autos à origem para que aguardem o julgamento das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF. Assim, atenda, a secretaria, o comando insculpido na decisão supramencionada. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014